Tribunal: TJMT
Processo: 0003302-29.2011.8.11.0015
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003302-29.2011.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HELIO TOMOAKI URIU - CPF: 626.952.151-34 (EMBARGADO), DEISE MARTINS URIU - CPF: 011.299.321-41 (EMBARGADO), AGENOR RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 156.789.701-00 (EMBARGADO), DECOLAR.COM LTDA. (EMBARGANTE), TAP - TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S/A (EMBARGANTE), KINUE TANAKA URIU - CPF: 156.798.701-00 (EMBARGADO), TAP - TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S.A. (EMBARGADO), DECOLAR.COM LTDA. (EMBARGADO), PAULO RAFAEL FENELON ABRAO - CPF: 862.216.041-68 (ADVOGADO), LUIZ IORI - CPF: 484.321.059-53 (ADVOGADO), ANGELIZA NEIVERTH - CPF: 031.868.709-76 (ADVOGADO), MARIA SILVIA FARIA DA SILVA - CPF: 880.531.641-53 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), ANGELIZA NEIVERTH - CPF: 031.868.709-76 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), DECOLAR.COM LTDA. (EMBARGANTE), DEISE MARTINS URIU - CPF: 011.299.321-41 (EMBARGANTE), HELIO TOMOAKI URIU - CPF: 626.952.151-34 (EMBARGANTE), KINUE TANAKA URIU - CPF: 156.798.701-00 (EMBARGANTE), LUIZ IORI - CPF: 484.321.059-53 (ADVOGADO), PAULO RAFAEL FENELON ABRAO - CPF: 862.216.041-68 (ADVOGADO), TAP - TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S.A. (EMBARGANTE), DECOLAR.COM LTDA. (EMBARGADO), TAP - TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S/A (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), XENIA MICHELE ARTMANN GUERRA - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), DANIELLE BRAGA MONTEIRO - CPF: 092.452.887-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DOIS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGADA OMISSÕES NO JULGADO – ACÓRDÃO OMISSO NO QUE TANGE AO ABATIMENTO DE PARTE DO VALOR REEMBOLSADO A TÍTULO DE DANO MATERIAL QUANDO DA DECISÃO QUE ANTECIPOU OS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL –
RECURSOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1- O Órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentam, o que se exige é que enfrente a demanda e observe as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, o que foi devidamente cumprido por esta Câmara.

2- Se é incontroverso que os Embargados foram reembolsados do valor despendido com as passagens aéreas após o cumprimento da decisão que acolheu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, cuja quantia engloba o pedido de dano material, devem ser parcialmente acolhidos ambos os Embargos de Declaração, suprida a omissão para constar que, do valor da indenização por dano material, deverá ser abatido o montante já reembolsado pelas Embargantes.

R E L A T Ó R I O

São dois Recursos de Embargos de Declaração: o primeiro oposto pela empresa
TAP – Transportes Aéreos Portugueses S.A.
e o segundo pela empresa
Decolar.Com Ltda.
, em virtude do Acórdão de Id. 179205155, em que a Câmara, por unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação por elas interposto e reduziu a indenização por dano moral, bem como, de ofício, determinou que sobre a verba indenizatória incidisse juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir da fixação do valor definitivo.

A primeira Embargante alega que o Acórdão é omisso em relação à legislação vigente. Aduz que, nos termos do artigo 14, § 3.o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Afirma que, no caso, é clara a excludente de responsabilidade, pois o imbróglio ocorreu por culpa exclusiva da empresa Decolar.Com Ltda.

Ainda alega que o
decisum
é omisso quanto à condenação ao dano material, haja vista que não se manifestou quanto ao valor de R$ 8.595,80 (oito mil, quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos), que deve ser excluído da verba, pois já reembolsou tal quantia aos Embargados.

A empresa Decolar.Com Ltda., por sua vez, alega é parte ilegítima, e que a legitimidade passiva
ad causam
não se confunde com o direito material de responsabilidade civil solidária.

Sustenta que a responsabilidade solidária não se aplica automaticamente, pois é necessário o nexo de causalidade entre a atividade comercial desenvolvida e o dano sofrido e, na hipótese, a culpa se deu pelo cancelamento do voo.

Aduz que o Acórdão é omisso quanto ao valor de R$ 8.595,80 (oito mil, quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos), que foi recebido pelos Embargados.

Intimados, os Embargados apresentaram defesa, conforme se extrai do Id. 181493667.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Relembro que as duas Embargantes interpuseram Recurso de Apelação em virtude da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pelos Embargados na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais.

Ambas as empresas foram condenadas ao pagamento solidário de indenização por danos materiais no importe de R$ 13.096,07 (treze mil, noventa e seis reais e sete centavos), com correção monetária a partir do desembolso e juros de mora desde a citação, além de indenização por dano moral no valor de R$ 20.340,00 (vinte mil, trezentos e quarenta reais), para cada Autor.

A empresa Decolar.Com Ltda., insistiu na tese de que é parte ilegítima para compor o polo passivo da demanda; logo, aduziu que em relação à ela, o processo deveria ser extinto sem resolução do mérito.

No mérito, sustentou que não pode ser condenada ao pagamento das indenizações, pois não praticou qualquer ato contrário ao ordenamento jurídico, ou seja, argumentou que seus atos não são antijurídicos ou ilegais, de modo que não há nexo de causalidade a justificar sua responsabilidade civil.

Por fim, insurgiu-se quanto ao valor da indenização por dano moral. Alegou que a quantia deveria ser reduzida para atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A TAP – Transportes Aéreos Portugueses S.A., por sua vez, alegou a responsabilidade exclusiva da empresa Decolar.Com Ltda. e, de conseguinte, afirmou que não poderia ser compelida a arcar com os danos materiais.

No que concerne ao dano moral, aduziu que os Recorridos não comprovaram qualquer situação vexatória ou humilhante capaz de macular a honra ou a integridade psíquica e, de conseguinte, pediu que fosse afastada a condenação ao pagamento dessa verba.

Subsidiariamente, que o valor fixado pelo Julgador
a quo
fosse reduzido.

Tal qual relatado, esta Câmara, em julgamento unânime, deu parcial provimento aos Recursos interpostos pelas empresas e reduziu a indenização por dano moral para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada Autor/Apelado.

De ofício, diante da omissão do Juiz
a quo
, determinou que, sobre a indenização por dano moral, incidam juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde citação e correção monetária pelo INPC a partir da fixação do valor definitivo.

A empresa TAP – Transportes Aéreos Portugueses S.A. alega que o Acórdão é omisso em relação à legislação vigente, pois nos termos do artigo 14, § 3.o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Aduz que, no caso, é clara a excludente de responsabilidade, pois o imbróglio ocorreu por culpa exclusiva da empresa Decolar.Com Ltda.

A empresa Decolar.Com Ltda., por sua vez, alega é parte ilegítima, e que a legitimidade passiva
ad causam
não se confunde com o direito material de responsabilidade civil solidária.

Sustenta que a responsabilidade solidária não se aplica automaticamente, pois é necessário o nexo de causalidade entre a atividade comercial desenvolvida e o dano sofrido e, na hipótese, a culpa se deu pelo cancelamento do voo.

Da leitura do Acórdão, é fácil a percepção de que essas teses das Embargantes foram devidamente analisadas e fundamentadamente rejeitadas.

Para que não haja dúvida, transcrevo trechos do voto condutor:

[...]

A primeira Apelante, Decolar.Com Ltda., insiste na tese de que é parte ilegítima para compor o polo passivo da demanda; logo, pede que em relação à ela o processo seja extinto sem resolução do mérito.

No mérito, sustenta que não pode ser condenada ao pagamento das indenizações, pois não praticou qualquer ato contrário ao ordenamento jurídico, ou seja, alega que seus atos não são antijurídicos ou ilegais, de modo que não há nexo de causalidade a justificar sua responsabilidade civil.

Por fim, insurge-se quanto ao valor da indenização por dano moral. Aduz que deve ser reduzido para atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A segunda Recorrente, TAP – Transportes Aéreos Portugueses S.A., imputa toda a responsabilidade à agência de viagens corré, ou seja, alega a responsabilidade exclusiva da empresa Decolar.Com Ltda. e, de conseguinte, sustenta que não pode ser compelida a arcar com as verbas indenizatórias.

Quanto ao dano moral, aduz que os Recorridos não comprovaram qualquer situação vexatória ou humilhante capaz de macular a honra ou integridade psíquica. Pede, portanto, que seja afastada a condenação ao pagamento dessa verba.

Subsidiariamente, almeja a redução do valor fixado pelo Julgador a quo.

Por fim, afirma que ao caso deve ser aplicado o Decreto n. 5.910/2006 (Convenção de Montreal), pois essa norma que regula toda a matéria atinente ao transporte internacional. Assim, pugna que sejam respeitados os parâmetros ali descritos para o arbitramento das indenizações.

[...]

Pois bem. No que concerne à alegada
ilegitimidade passiva
da empresa Decolar.Com Ltda., não comporta acolhida, pois é assente que todos os fornecedores que integram a cadeia de consumo são partes legítimas para responder pelos danos materiais e morais eventualmente sofridos pelo consumidor.

Assim, mesmo que se trate de empresa que atua apenas por meio de website, como intermediadora entre o passageiro, a companhia aérea e a rede hoteleira, isso não a isenta de responsabilidade pela falha na prestação dos serviços.

A jurisprudência é uníssona quanto ao tema e, apenas para ilustrar, transcrevo precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo:

Ação de cobrança –
Contrato de prestação de serviços de transporte aéreo internacional
–
Cancelamento das passagens
– Sentença de improcedência –
Aquisição de passagens aéreas por empresa que atua em parceria comercial com companhia aérea
– Cadeia de consumo evidenciada – Responsabilidade da agência de turismo ré responder por danos causados aos passageiros – Inteligência dos artigos 7o, § único, 14, 25, § 1o e 34, todos do CDC –
Legitimidade passiva da ré Decolar configurada
– Dever de ressarcimento do valor pago – [...]. (TJ-SP - AC: 10204852420208260577 SP 1020485-24.2020.8.26.0577, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 12/04/2021, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2021). (sem grifos no original)

De igual modo, não comportam acolhida as teses, tanto de a empresa Decolar, quanto da empresa aérea TAP – Air Portugal, de que não respondem solidariamente. Isso é, embora as empresas tentem imputar uma à outra a responsabilidade exclusiva pelos danos, ambas devem responder de forma solidária pelos danos causados aos Apelados.

No mesmo sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
CANCELAMENTO DE VÔO INTERNACIONAL - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
- DANO MORAL - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - DANO MATERIAL - COMPROVADOS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. -
A responsabilidade solidária das companhias aéreas que compõem o polo passivo da demanda decorre do fato de terem prestado um serviço de forma compartilhada, não podendo uma se eximir pelas falhas que eventualmente ocorram em um dos trechos do voo adquirido pelo passageiro
- (TJ-MG - AC: 10000210248209001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 16/06/2021, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2021). (sem grifos no original)

Com esses fundamentos deve ser mantida a sentença no que tange à legitimidade passiva e responsabilidade solidária, pois presentes os requisitos do dever de indenizar. As empresas Recorrentes não comprovaram qualquer excludente da responsabilidade civil, quais sejam: inexistência de falha na prestação do serviço e/ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3.o, incisos I e II, do CDC).

Portanto, neste capítulo, não há omissão a ser suprida, pois a Câmara analisou integralmente toda a matéria devolvida e solucionou a controvérsia tal como lhe foi apresentada.

Não se pode olvidar que o Órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentam, o que se exige é que enfrente a demanda e observe as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, o que foi devidamente cumprido por esta Câmara.

No que concerne à omissão do valor de R$ 8.595,80 (oito mil, quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos), é pertinente rememorar que quando ajuizaram a Ação Indenizatória, os Embargados formularam pedido de antecipação da tutela jurisdicional.

A título de dano material, requereram o valor de R$ 13.096, 07 (treze mil, noventa e seis reais e sete centavos), já incluída a quantia despendida com a aquisição do transporte aéreo, no importe de R$ 8.595,80 (oito mil, quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos).

Em antecipação da tutela jurisdicional, pugnaram e lograram êxito na devolução imediata da quantia que despenderam com a aquisição dos bilhetes aéreos (R$ 8.595,80).

Na sentença, as empresas foram condenadas a pagarem, a título de dano material, o valor de R$ 13.096, 07 (treze mil, noventa e seis reais e sete centavos), o que foi confirmado por esta Câmara; contudo, nem o Juiz
a quo
nem esta Câmara determinou o abatimento do valor que foi reembolsado pelas Embargantes.

Logo, neste tópico os Recursos Aclaratórios devem ser acolhidos, pois há omissão a ser suprida.

Com efeito, considerando que é incontroverso que os Embargados foram reembolsados do valor despendido com as passagens aéreas, cuja quantia engloba o pedido de dano material,
acolho parcialmente ambos os Embargos de Declaração
e faço constar que, do valor da indenização por dano material, deverá ser abatido o montante já reembolsado pelas Embargantes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023